Tribunal: STF
Processo: ARE 1437129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM IMÓVEL SITUADO NOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA. DEMOLIÇÃO. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSTRUÇÕES. RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DAS PARTES. 
1. Inexistência de nulidade da sentença. Desnecessidade da realização de nova vistoria no local. Incontrovérsia a respeito da manutenção das construções irregulares no imóvel, sem autorização do órgão ambiental competente. 
2. Ausência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Apreciação do requerimento das rés de renovação do pedido do parecer da Procuradoria Jurídica do INEA, a respeito da possibilidade de autocomposição com a realização de medidas mitigatórias dos impactos ambientais no local. 
3. Indeferimento sob o fundamento de que o autor da ação não possui interesse na conciliação. 
4. Direito ambiental. Direito difuso, de natureza indisponível. Autocomposição limitada à definição de “prazos, condições, lugar e forma de cumprimento” das obrigações. 
5. Imóvel localizado dentro dos limites do Parque Estadual da Pedra Branca, unidade de conservação de proteção integral, criado pela Lei Estadual nº 2377/1974 e nos termos dos artigos 7º, 8º, III, e 11, da Lei nº 9985/2000 (SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). 
6. Incontroverso o fato de que, após o indeferimento de construções e pequenos reparos no imóvel pelo órgão ambiental competente e do embargo da obra de construção de duas choupanas e do muro frontal de alvenaria, houve o descumprimento da medida administrativa, além da realização de quatro novas edificações. 
7. Ação lesiva ao meio ambiente. Obrigação de reparação. Inteligência do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 6938/81. 
8. Inadmissão da teoria do fato consumado em Direito Ambiental. Súmula nº 613, do STJ. 
9. Imóvel utilizado como sede de organização social e religiosa de matriz africana. Ausência de afronta ao direito constitucional à liberdade religiosa (artigo 5º, VI, da CRFB/88). Instalação dos locais de culto que deve observar as leis de proteção ao meio-ambiente, direito transgeracional previsto no artigo 225, da Constituição Federal. Construções posteriores a 2008 e, portanto, à criação do Parque Estadual da Pedra Branca (1974), realizadas em descumprimento aos embargos administrativos à obra. Impossibilidade de expansão da atividade antrópica em área de proteção integral, mormente sem a observância do plano de manejo da unidade de conservação estabelecido pelo órgão ambiental competente. 
10. Descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor da ação. Inteligência do artigo 18, da Lei nº 7347/85. 
11. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (e-doc. 26).

2.	Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 30).

3.	No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. VI, XXXV e LV, da Constituição da República. Sustenta que, “ao antecipar o julgamento da lide sem a devida vistoria local o juízo primevo feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, vez que oprimiu o direito dos recorrentes” (e-doc. 34, p. 9). Alega não se tratar “de inovação recursal, e sim, da correta apreciação da prova, argumentos estes que o acórdão recorrido pura e simplesmente negou-se a analisar” (e-doc. 34, p. 9). Requer que “seja concedido efeito suspensivo na forma do art. 1029, § 5º, do CPC” e que haja a determinação de nulidade do acórdão “por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas, bem como violação de ampla defesa e de proteção aos ambientes de templos religiosos amparados pela Constituição Federal” (e-doc. 34, p. 15).

4.	A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 37).

5.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo tribunal de origem  pelos seguintes fundamentos, veja-se (e-doc. 40):

“Recurso Extraordinário: 
Segundo se apura do acórdão, a lide foi decidida à luz de leis infraconstitucional e local. Tal circunstância distancia o caso concreto das competências definidas pela Constituição da República para as Cortes Superiores, configurando hipótese que atrai a incidência da Súmula nº 280 do STF. 
Neste sentido: 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1012267 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019).  
À conta de tais fundamentos INADMITO os recursos interpostos.”

É o relatório.

Decido.

6.	Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 26): 

“Ao contrário do que sustentam as rés-apelantes, não vislumbramos qualquer nulidade na sentença, fundamentada nas provas produzidas nos autos. O argumento recursal de que seria necessária nova vistoria no local não procede, uma vez que incontroversa a manutenção das construções irregulares, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel. 
Conclui-se, assim, que não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, cabendo ainda destacar que o requerimento das rés de renovação do pedido do parecer da Procuradoria Jurídica do INEA (órgão responsável pelo Parque Estadual), a respeito da possibilidade de autocomposição com a realização de medidas mitigatórias dos impactos ambientais no local, foi apreciado e indeferido a fls. 622 (index 000622), sob o fundamento de que o autor da ação não possui interesse na conciliação, conforme manifestação de fls. 608/611 (index 000608). 
Ainda neste ponto, resta observar que a matéria ora discutida trata de direito difuso, de natureza indisponível, razão pela qual a autocomposição entre as partes não poderia abrir mão das obrigações de reparação ao dano ambiental e seria limitada à definição de “prazos, condições, lugar e forma de cumprimento” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, pág. 214) de tais obrigações, o que, inclusive, poderá vir a ser novamente proposto em fase de cumprimento de sentença. 
Ademais, repita-se, as rés não impugnam o fato da existência de construções irregulares, a partir do ano de 2008, no imóvel particular situado na Estrada do Pau da Fome, nº 3243, Jacarepaguá e localizado dentro dos limites do Parque Estadual da Pedra Branca, unidade de conservação de proteção integral, criado pela Lei Estadual nº 2377/1974 e nos termos dos artigos 7º, 8º, III, e 11, da Lei nº 9985/2000 (SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), que se transcrevem a seguir: 
(...)
Também não foi impugnado o fato relatado de que, após o indeferimento de construções e pequenos reparos no imóvel pelo órgão ambiental competente (fls. 96/101 – index 000018) e do embargo da obra de construção de duas choupanas e do muro frontal de alvenaria, houve o descumprimento da medida administrativa, além da realização de quatro novas edificações (vide fls. 106/108 – index 000018). 
Inegável, portanto, a ação lesiva ao meio ambiente, que deve ser reparada, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 6938/81, abaixo transcrito: 
(...)
Realça-se, ainda, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em Direito Ambiental, não se admite a teoria do fato consumado, a saber: 
Súmula 613 - Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. (SÚMULA 613, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018) 
Não se está a ignorar que no imóvel em discussão funciona uma organização social e religiosa de matriz africana, e de forma alguma se pretende afrontar o direito constitucional à liberdade religiosa garantido pelo artigo 5º, VI, da CRFB/88. Indiscutível, ainda, a conexão entre as religiões e a natureza, onde muitos rituais são praticados. 
Entretanto, a instalação dos locais de culto deve observar as leis de proteção ao meio-ambiente, direito transgeracional previsto no artigo 225, da Constituição Federal, cabendo ainda destacar que as construções em discussão são posteriores a 2008 e, portanto, à criação do Parque Estadual da Pedra Branca (1974), e foram realizadas em afronta aos embargos administrativos à obra, não se podendo permitir a expansão da atividade antrópica em área de proteção integral, mormente sem a observância do plano de manejo da unidade de conservação estabelecido pelo órgão ambiental competente.  
Adentrando ao recurso do autor, descabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, nos termos do artigo 18, da Lei nº 7347/85, em respeito ao princípio da simetria. A propósito, destaca-se o seguinte precedente do STJ: 
(...)
À conta de tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento aos recursos.”

7.	Inicialmente, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

8.	Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:
 
“Em respeito ao disposto na Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-A no CPC/1973 agora espelhado no art. 1.035 o Código de Processo Civil. 
Sendo assim, os recorrentes demonstrarão que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia.
(...)
É exatamente o caso do presente recurso, no qual os recorrentes tiveram seus direitos de ampla defesa prejudicados pelo julgamento antecipado da lide, contrariando os pressupostos intrínsecos acima demonstrados. 
Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.” (e-doc. 34, p. 4-5).
 
9.	Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).

10.	Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

 “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).

11.	Além disso, ainda que se pudesse superar o óbice relativo à ausência de demonstração da repercussão geral, adentra-se à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), diante da qual este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

12.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

13.	Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator